Tribunal: TJBA
Processo: 8034111-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034111-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: R. O. F. R. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BLOQUEIO DE VERBA REMANESCENTE.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA IMPUGNAÇÃO
À EXECUÇÃO
.
RECURSO

PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
p
el
a
exe
cutad
a
em face de decisão que acolheu
o cumprimento de sentença e determinou o bloqueio via Sisbajud do valor remanescente de
R$882.294,93 a título de honorários advocatícios.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em
verificar
se o cumprimento de sentença seguiu os parâmetros legais de acordo com o art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos

termos dos arts. 523 e 525 do CPC, o executado deve ser previamente intimado sobre o cumprimento de sentença, para pagar de modo voluntário o débito ou impugná-lo, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de violação ao
devido processo legal (
art. 5º, LIX, da CF/88
)
.

4. No caso, a agravante não foi intimada para
impugnar

o cumprimento de sentença, sendo que as razões do exequente fundamentaram o comando judicial recorrido,
e sequer foi
previamente
informada sobre a determinação de penhora em suas contas.

5. Portanto, merece ser anulada a decisão agravada e todos os atos subsequentes, com a
liberação dos valores bloqueados e a
retomada do procedimento legal, nos termos do art. 523 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. A
gravo de instrumento conhecido e
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034111-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada R. O. F. R. F. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.